Tribunal: TJMT
Processo: 0024978-47.2014.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0024978-47.2014.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS]

RELATOR:
DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARCIO VIDAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[HELITON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 481.875.501-04 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HELITON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 481.875.501-04 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR. POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª, 3º E 4ª VOGAL, VENCIDO O 1º VOGAL. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO DES. MARCIO VIDAL (CONVOCADO) E DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –

PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO RECORRIDA E INOVAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL – REJEITADAS -IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS DE NATUREZA GRAVE EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE CUIABÁ – RISCO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E USUÁRIOS DO SUS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DEMONSTRADA –

DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE - PROBLEMAS DETECTADOS EM 2010 - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 . Havendo impugnação especifica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

2 . Embora o 2º grau de revisão não seja o momento próprio para a produção de prova, a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permitem a flexibilização dessa regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

3 . Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

4 . Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos estabelecimentos de saúde mantidos pelo Poder Público.

5. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais. Tratando-se de irregularidades apuradas em relatórios específicos lavrados no ano de 2010, o Ente Público não pode invocar, após a propositura da Ação Civil Pública no ano de 2014, que as despesas necessárias não podem ser realizadas por falta de dotação orçamentária.

6 . A multa imposta pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR. (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Civil Pública – Código: 892588, proposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Município, ora Apelante, a sanar, no prazo de 120 dias, todas as irregularidades apontadas nos relatórios técnicos do CREA/MT e de Inspeção Sanitária, em alguns Centros Odontológicos localizados na Capital, principalmente no tocante à apresentação de licença ambiental, alvará sanitário e do corpo de bombeiros, e ainda, determinou que os Centros Odontológicos sejam mantidos, continuamente, em adequadas condições estruturais sanitárias de acordo com as normas técnicas vigentes. (Id. 107181979 - Pág. 15/29).

O Apelante, em suas razões, sustenta, em suma, a ausência de omissão injustificada quanto as providências requeridas na inicial, quais sejam: sanar irregularidades pertinentes a alguns Centros Odontológicos da Capital, bem como apresentar os Alvarás de Localização e Funcionamento, Alvará Sanitário e o Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros, justificando a “
demora”
no atendimento da demanda em razão de dificuldades orçamentárias.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja a sentença reformada, julgando improcedentes os pedidos, visto que não existe omissão injustificada do Município de Cuiabá nas reformas das unidades de saúde. (Ids. 107181979 - Pág. 33/37).

Foram apresentadas Contrarrazões ao recurso, alegando o Ministério Público, preliminares de ausência de impugnação específica à decisão recorrida e inovação de matéria fática em sede recursal, requerendo o não conhecimento do recurso, nos termos da art. 932, III do NCPC.

No mérito, afirma que houve flagrante omissão da administração pública municipal, e que a inobservância e ineficiência dos serviços prestados pelo Município legitima a intervenção do Judiciário para implementação de políticas públicas decorrentes do dever constitucional do ente público.

Por fim, pugna pelo não conhecimento do recurso de Apelação do Município, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade. E, caso seja eventualmente conhecido, pelo seu desprovimento, mantendo incólume a sentença recorrida. (Id. 107181980 - Pág. 34 a 107181981 - Pág. 3).

A Procuradoria Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do Apelo. (Id. 107181981 - Pág. 24/26).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO RECORRIDA)

EXMO. SR.
DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, o Ministério Público em sede de Contrarrazões, sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do Apelante não atacaram os fundamentos da sentença combatida, formulando recurso genérico.

Da análise das insurgências recursais, verifica-se que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a improcedência dos pedidos iniciais.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – NÃO CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO (VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE) – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA PELO DEPÓSITO A MENOR DO VALOR DO ALUGUEL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL NO CONTRATO – DEPÓSITO MENSAL DE QUANTIA EM DINHEIRO PELO LOCATÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se conhece da suposta ausência de causa de pedir se tal questão não foi objeto da decisão recorrida, sequer foi suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Não há falar-se e violação ao princípio da dialeciticidade por ausência de fundamentação específica, se o recorrente ataca especificamente todos os pontos da decisão agravada,
defendendo a inadimplência do contrato de locação em razão da alegação de depósito a menor do valor do aluguel, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a sua reforma. Se no contrato de locação firmado entre as partes não foi definido o valor do aluguel – constando apenas que o valor seria determinado sobre o rendimento líquido mensal apurado no exercício da empresa –, e há o depósito mensal de importância em dinheiro pela requerida, não se demonstrou, a princípio, o descumprimento contratual ou a inadimplência da locatária a ensejar a concessão da tutela de urgência de despejo.-
(N.U 1011530-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).” (Destaquei).

Dessa maneira, o que se verifica da peça recursal, é que o Apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, defendendo a inexistência de omissão injustificada pela Administração Pública em implementar medidas que resguardem direitos individuais indisponíveis, e a ausência de orçamento para custear os atendimentos, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a sua reforma.

Logo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO (PRELIMINAR DE INOVAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL)

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR. (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O Ministério Público sustenta em preliminar contra recursal, inovação de matéria fática, uma vez que o Apelante juntou nota técnica emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (Id. 107181980 - Pág. 18/32), indicando algumas aplicações dos recursos na área da saúde, bem como noticiou o rol de unidades de saúde que já se encontram no planejamento da Secretaria de Obras para fins de reforma. Alega o Apelado, que os documentos não foram levados ao crivo do contraditório, razão pela qual sua apresentação, em sede recursal, ofende os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, em afronta as leis vigentes.

Pois bem. Sem razão o Apelado. Explico.

Observa-se, que os documentos anexados pelo Apelante em grau de recurso foram submetidos ao contraditório nas Contrarrazões, motivo pelo qual serão devidamente analisados e considerados no julgamento deste recurso. Por tais motivos, é evidente a inocorrência de inovação recursal, como aduziu o Apelado.

Diz-se isso, porque a sentença fundamentou-se, além da necessidade do cumprimento das obrigações pelo Executivo Municipal dos deveres de implementar meios que garantam à população acesso irrestrito à saúde, também quanto a inércia ilegal do poder público na implementação de serviço adequado, que respeite as normas correspondentes, tendo a última questão não sido discutida pelas partes. Por este motivo, uma vez surpreendido, o Apelante necessitou diligenciar perante a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Obras, para conseguir nota técnica e o rol de unidades de saúde que já se encontravam no plano de reforma, na tentativa de demonstrar razões para a morosidade no cumprimento das obrigações e providências que já estariam sendo tomadas.

Conforme dito alhures, o documento foi juntado na fase recursal e, embora o 2º grau de revisão não seja o momento próprio para a produção de prova, a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permitem a flexibilização dessa regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

Devo ressaltar que, neste feito, não se depreende a má-fé do Apelante com a juntada posterior dos documentos (Nota Técnica e o Rol de unidades de saúde que já se encontravam no planejamento da Secretaria de Obras).

Além disso, foi respeitado o contraditório, nos termos do art. 437, §1º, do CPC, visto que o Apelado apresentou contrarrazões e teve a oportunidade de se contrapor aos argumentos do recorrente.

Ademais, para a apreciação legal do documento em fase recursal, encontra-se nos arts. 435, 493 e 1.014, CPC, que assim dispõem:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

(...)

“
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”

“
Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”
(Destaquei).

Não obstante, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o formalismo não pode se sobrepor à busca pela verdade dos fatos, de forma que definiu que as provas documentais podem ser acostadas mesmo em sede recursal, desde que não haja má-fé e que o contraditório seja respeitado,
verbis:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO SÓCIO NA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA. O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL, DESDE QUE NÃO OBSERVADA A MÁ-FÉ E ATENDIDO O CONTRADITÓRIO, ENCONTRA GUARIDA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 2.
Na espécie, o Tribunal de origem acolheu a tese de ilegitimidade passiva, considerando possível a juntada de documentos na fase recursal. Neste aspecto, não destoa da orientação do STJ, que vem admitindo a possibilidade de juntada de documentos na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório.
(STJ, REsp. n. 888.467/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6.10.2011). (...)” (STJ, AgRg no AREsp 249.726/PB, 1ª Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15.04.2019 - Destaquei).

Portanto,
conheço
dos documentos juntados pela Apelante,
rejeitando a preliminar de inovação recursal.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR. (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Civil Pública – Código: 892588, proposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Município, ora Apelante, a sanar, no prazo de 120 dias, todas as irregularidades apontadas nos relatórios técnicos do CREA/MT e de Inspeção Sanitária, em alguns Centros Odontológicos localizados na Capital, principalmente no tocante à apresentação de licença ambiental, alvará sanitário e do corpo de bombeiros, e ainda, determinou que os Centros Odontológicos sejam mantidos, continuamente, em adequadas condições estruturais sanitárias de acordo com as normas técnicas vigentes.

Para o caso de descumprimento das medidas, foi fixado multa diária no valor de 1.000,00 (um mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios. (Id. 107181979 - Pág. 15/29).

Cuida-se de Ação Civil Pública, na qual o Ministério Público afirma que fora provocado pelo Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso para averiguar irregularidades presentes nos Centro Odontológicos do Município de Cuiabá.

Foi instaurado Inquérito Civil nº 003/2010 (Id. 107180976 - Pág. 1/4), com base em expediente advindo do Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso, Ofício nº 042/10 SINODONTO/MT, noticiando o início do movimento grevista em virtude de irregularidades detalhadas no relatório confeccionado pelo Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso. (Id. 107180976 - Pág. 12/14)

Segundo a denúncia do Ministério Público, o Executivo Municipal descumpriu seus deveres de implementar métodos adequados de atendimento às especialidades odontológicas que garantam à população acesso irrestrito à saúde. Conforme o Ministério Público, a omissão da prefeitura de Cuiabá acaba por ferir fatalmente um direito fundamental resguardado expressamente pela Constituição Federal (arts. 6.º e 196).

Foi proferida Sentença, confirmando a liminar, na qual o Magistrado
a quo
condenou o Município de Cuiabá para que no prazo de 120 (cento e vinte) dias, saneasse todas as inconsistências encontradas nos Relatórios Técnicos, principalmente a licença ambiental e os mencionados alvarás.

Aliado a isso, foi determinado que o Município deverá manter, continuamente, os Centros Odontológicos em adequadas condições estruturais sanitárias, de acordo com as normas técnicas pertinentes, cabendo ao CREA e a Vigilância Sanitária acompanhar e fiscalizar o funcionamento.

Inconformado com a sentença, o Município interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando em suas razões, a ausência de omissão injustificada quanto as providências requeridas na inicial, quais sejam: sanar irregularidades pertinentes a alguns Centros Odontológicos da Capital, bem como apresentar os Alvarás de Localização e Funcionamento, Alvará Sanitário e o Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros, justificando a “
demora”
no atendimento da demanda em razão de dificuldades orçamentárias.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja a sentença reformada, julgando improcedentes os pedidos, visto que não existe omissão injustificada do Município de Cuiabá nas reformas das unidades de saúde.

Razão não assiste ao Apelo. Explico.

A controvérsia a ser apreciada por esta Câmara, consiste em saber se houve ou não omissão do Executivo Municipal em sanar irregularidades nas unidades de saúde odontológicas da Capital, bem como em saber se é possível, ou não,

ao Poder Judiciário obrigar o Poder Executivo a adoção de providências administrativas para dar resolução às medidas apontadas.

Pois bem.

A necessidade de sanar as irregularidades vindicadas é inequívoca, vez que a precariedade das instalações foi atestada no Relatório Técnico do CREA (Id. 107180976), por meio do qual, demonstra que durante vistorias nos Centros Odontológicos Nilson Constantino, Dr. Joaquim Lobo Duarte, Dr. Osvaldo Alves, João Vieira Regis, Dr. Francisco Aurélio da Silva Campos, Dr. Edmirço Batista de Souza, Dr. Ranulfo Ângelo da Silva, Dr. Ordelio de Campos Borges, foram constatados que os locais não possuíam a época acessibilidade para as pessoas com deficiência, licença ambiental, alvará sanitário e alvará do corpo de bombeiros. O órgão também apontou que as instalações da rede elétrica necessitavam de manutenção e adequação conforme NBR 5410 e NR 10. Foram detectados ainda, problemas com limpeza e higiene nos prédios, pois não há locais adequados para armazenamento interno e externo de resíduos, entre outras irregularidades.

A Vigilância Sanitária emitiu relatório técnico apontado mais irregularidades, como ausência de desinfecção das moldagens, que estavam com sangue e saliva; ausência de coletores de resíduos contaminados e comum; ausência de equipamentos e medicamentos para eventuais intercorrências em pacientes, entre outras.

De acordo com os relatórios do Ministério Público (ID. 107180979 - Pág. 19 a 107180980 - Pág. 8), as inconformidades referidas impedem uma atuação correta e eficiente no atendimento aos pacientes, colocando em risco tanto os profissionais da saúde, quanto os usuários do SUS.

Consta ainda nos autos que em nenhum momento, o município de Cuiabá contestou a existência das irregularidades apontadas na petição inicial, que são confirmadas pela farta documentação trazidas aos autos.

Segundo o documento do Ministério Público, em sua contestação, o município de Cuiabá limitou-se a argumentar que o pedido inicial viola o Princípio da Separação dos Poderes e da discricionariedade da Administração Pública. Entretanto, nenhuma de suas argumentações possui respaldo.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, sempre através de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não pode o Poder Público esquivar-se de seu dever constitucional.

Assim o dever do Estado não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos estabelecimentos de saúde mantidos pelo Poder Público.

Impende ressaltar que a República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que consiste no núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo.

Representa, pois, o valor supremo que fundamenta a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

Com efeito, a consagração da dignidade da pessoa humana em nível constitucional representa o reconhecimento de que o ser humano não pode ser considerado reflexo da ordem, mas seu objeto supremo, de modo que o indivíduo deve servir de – nas palavras de Canotilho – “limite e fundamento do domínio político da República” (CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e a teoria da Constituição. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 225.).

No caso dos autos, tem-se que o Ministério Público apurou, através de procedimento preparatório, e vários relatórios que os pacientes dos Centros Odontológicos acima elencados, recebem tratamento de saúde, de modo precário, haja vista as inúmeras irregularidades encontradas na estrutura do prédio, entre outras situações na área do atendimento.

Nota -se, portanto, que as irregularidades existentes nas referidas unidades, persistem desde antes da instauração do Inquérito Civil nº 003/2010, que ocorreu em 19/03/2010 (Id. 107180976 - Pág. 2/4), sem qualquer planejamento para resolução do impasse.

Tal circunstância, consoante fartamente demonstrado nos autos, acarreta graves prejuízos ao adequado atendimento de todos os cidadãos que dependem do local, submetidos a condições notadamente indignas, o que colide com os princípios esculpidos na Carta Magma.

Do conjunto probatório, verifica-se as péssimas condições de funcionamento do prédio, deficitário de equipamentos, profissionais e de estrutura física, sendo incontroversa, nos autos, a situação irregular que tem se prolongado, desde a abertura do procedimento de apuração, o que revela a indevida inação do Município de Cuiabá em providenciar a reforma ou a adequação dos Centros Odontológicos para a devida prestação do tratamento da saúde aos pacientes.

Desse modo, tem-se que perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário nesses casos, eis que a inércia do ente municipal vem se arrastando há anos, repercutindo, de forma negativa, no âmbito da aplicação dos direitos sociais que interessam a sociedade.

Impende considerar, que o Poder Judiciário, no exercício do mister jurisdicional, assegurado pela Lei Maior, pode e deve impor ao Poder Executivo o cumprimento da disposição constitucional que garante a integridade dos cidadãos, assim como o acesso real aos direitos fundamentais de assento constitucional, sob pena de se extirpar qualquer força das ordens vinculantes da Carta Federal.

Nesse diapasão, o mandamento judicial de atendimento às diretivas de implemento dos direitos constitucionais fundamentais, de nenhum modo, vulnera o princípio da Separação de Poderes, postulado este que não pode ser empregado para justificar a negativa de vigência à Constituição e contrariar o próprio interesse público.

Nessa esteira, ao Judiciário, com efeito, cabe o controle de legalidade e da formalidade dos atos de administração, sendo certo que também o mencionado princípio não resiste à vulneração dos direitos e garantias fundamentais, cujo pleno atendimento não é dever apenas do Poder Executivo e Legislativo, mas também do Judiciário.

É certo que, em regra, a implementação de política pública é atribuição do Poder Executivo e do Legislativo. No entanto, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, quando há infringência constitucional, e desatendimento às próprias normas administrativas, o Judiciário deve agir para compelir o Estado a cumprir o dever mínimo que lhe compete, conforme o posicionamento do col. Supremo Tribunal Federal, adotado na ADPF nº. 45, cujo seguinte trecho se extrai, por oportuno:

“DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO. –
O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental (...) a omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental." (RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno). É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE ,"Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política "não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado'
(RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO)." (STF - ADPF 45 - Rel. Min. Celso de Mello - Publicação: 04/05/2004).”

Assim, havendo divergência entre o interesse público e a defesa dos direitos fundamentais, reconhecidos em normas constitucionais, e o interesse do ente estatal, deve-se dar prevalência ao primeiro em relação ao segundo, pois a atuação passa a constituir-se numa obrigação do Estado
lato sensu
, e não mera oportunidade, ou conveniência de política de gestão de governo.

Desse modo, diante das graves circunstâncias evidenciadas na espécie, advinda da omissão do Município em dar efetividade à implementação da reforma e adequação dos Centros Odontológicos localizados na Capital, tenho que a determinação de providenciar o necessário para o adequado funcionamento das unidades de tratamento de saúde não representa ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, tampouco em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo, tratando-se, na verdade, de regular aplicação dos preceitos constitucionais prevalentes, bem assim das normas legais e regulamentares em pleno vigor, o que deve, pois, ser mantido.

A propósito, em casos análogos, este Tribunal já decidiu:

“REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM LEBLON – POSTO DE SAÚDE – MUNICIPIO DE CUIABÁ – NECESSIDADE - OMISSÃO ESTATAL – DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO EM POR EM FUNCIONAMENTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE - PROBLEMAS DETECTADOS EM 2013 - DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO EM PROMOVER A INCLUSÃO DAS DESPESAS NO ORÇAMENTO - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos estabelecimentos de saúde mantidos pelo Poder Público.
Perfeitamente possível a condenação do município de Cuiabá, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais. Tratando-se de irregularidades apuradas em relatórios específicos lavrados em 2013, o Ente Público não pode invocar, após a propositura da ação civil pública no ano de 2015, que as despesas necessárias não podem ser realizadas por falta de dotação orçamentária. A multa imposta pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada.
(N.U 0042688-46.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)” (Destaquei).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES – – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO IMPROVIDO.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos

hospitais mantidos pelo Poder Público.
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA -BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL - SUBSTITUIÇÃO POR MULTA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, devendo substituí-la por multa cominatória ao devedor, por ser mais adequado, diante da natureza obrigacional da prestação.
” (Apelação / Reexame Necessário 10394/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015).” [Destaquei]

É de se ressaltar que é perfeitamente possível a condenação do Município de Cuiabá, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade.

A propósito, esta Corte já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO – CTA – MUNICIPIO CÁCERES – NECESSIDADE - OMISSÃO ESTATAL – DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO EM POR EM FUNCIONAMENTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Perfeitamente possível a condenação do município de Cáceres, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade.
(N.U 0000836-16.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020)” [Destaquei]

É de se ver que o Judiciário há muito vem exercendo a intervenção nos atos da Administração e, nos últimos tempos, com mais vigor, frente à crescente ocorrência de desvios de verbas públicas, atos de improbidade, imoralidade administrativa e as mais diversas formas de distorção dos fundamentos de um Estado Democrático de Direito.

Com efeito, a efetivação do direito à saúde, por traduzir direito fundamental e indisponível, não se encontra constrito à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública, tendo sido reconhecido ao Poder Judiciário, em casos de notória omissão dos órgãos estatais em concretizar as metas delineadas pelo constituinte, a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Constituição Federal.

Noutro giro, anoto que não é desconhecido que os entes públicos enfrentam dificuldades orçamentárias, todavia, não se pode admitir que as normas que disponham acerca da previsão orçamentária se sobreponham aos direitos e garantias fundamentais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
O direito à educação de crianças e adolescentes, à luz da legislação pátria, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo. Não há falar em violação ao princípio da separação de poderes nem intervenção indevida do Poder Judiciário no Executivo quando constatada omissão específica do ente público em relação a direito fundamental, no caso, a educação de crianças e adolescentes por escolas públicas condições estruturais.
O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.
Cabível a redução da multa cominatória imposta contra a contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer quando verificada sua excessividade. Não é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública.
(N.U 0001675-11.2011.8.11.0008, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)” [Destaquei]

Diante da omissão do Poder Público responsável, que se arrasta desde 2010, a alegação do Apelante de que não pode realizar as despesas em razão de ausência de dotação orçamentária não prevalece por ser juridicamente inviável na espécie.

A ausência de inclusão dos gastos no orçamento logo após a apuração dos problemas demonstra ainda a desídia do Apelante e o descaso com que trata a saúde dos seus munícipes, de sorte que não pode ser utilizado como argumento válido para sustar a decisão judicial.

Assim, os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita, o que implica ratificar a sentença, no que tange ao cumprimento da obrigação de fazer, que consiste em sanar, todas as irregularidades constatadas nas dependências, na organização, nos equipamentos, mobiliário, materiais e medicamentos, pertinentes aos Centros Odontológicos da Capital, pormenorizadamente elencadas nos Relatórios de Visitas Institucionais.

Não obstante o parecer ministerial, tenho que, ainda que possível a aplicação de multa, não deve essa incidir no presente caso.

Em relação à multa coercitiva em caso de descumprimento, penso que não é cabível, pois se mostra, na prática, inócua, visto que apenas onera o erário.

Há outros meios mais eficazes para vencer a obstinação do agente político em não cumprir ordem judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, se posiciona favoravelmente ao bloqueio
on line
de valores:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.
I - O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente,

o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013). II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2013. III. (...). IV. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante' (RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...).
(RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).”

A propósito, esse é o entendimento desse Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA CRIANÇA EM CRECHE - MATRÍCULA EM UNIDADE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INVIABILIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O ordenamento jurídico pátrio impõe ao Poder Público e, de forma prioritária, ao Município, o dever de assegurar às crianças e adolescentes pleno acesso aos meios educacionais que lhes propiciem integral desenvolvimento, preparo ao exercício da cidadania e qualificação profissional, segundo o disposto nos artigos 205, 208, I e IV, 211 e 227 da Constituição Federal e de outros diplomas legais. Todavia, em casos de inexistência de vagas por já terem sido preenchidas aquelas existentes, não é possível impor ao ente municipal que seja a vaga oferecida em unidade educacional próxima à residência do infante, sob pena de prejuízo à qualidade do serviço.
A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, pode ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar como meio coercitivo mais efetivo à entrega da tutela jurisdicional.
Afasta-se a violação ao princípio da reserva do possível, pois, conforme a jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, a “educação infantil não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental”. (STF - ARE 639337 AgR). Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, independentemente do ente federativo contra o qual atue.
(N.U 0004543-18.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)” [Destaquei]

Diante disso, tenho que a multa cominatória imposta pelo Juízo singular deve ser substituída, conforme o caso, pelo bloqueio on line de valores, por se revelar, no caso concreto, o meio mais eficaz para a garantia do cumprimento da ordem judicial, no valor exato para custear a reforma solicitada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá-MT.

Em Remessa Necessária
RETIFICO
a sentença tão somente para substituir a multa cominatória por bloqueio
on line
de valores, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(1º VOGAL):

Egrégia Turma:

O voto foi disponibilizado e em análise conjunta com os autos, com a devida vênia, divirjo, em parte, do d. Relator, quanto ao conhecimento do apelo.

Explico.

O
Apelante sustenta, em suma, a ausência de omissão injustificada quanto às providências requeridas na inicial, quais sejam: sanar irregularidades pertinentes a alguns Centros Odontológicos da Capital, bem como apresentar os Alvarás de Localização e Funcionamento, Alvará Sanitário e o Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros, justificando a “
demora”
no atendimento da demanda em razão de dificuldades orçamentárias.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja a sentença reformada, julgando improcedentes os pedidos, visto que não existe omissão injustificada do Município de Cuiabá nas reformas das unidades de saúde. (Ids. 107181979 - Pág. 33/37).

Para tanto, junta nota técnica emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (Id. 107181980 - Pág. 18/32), indicando algumas aplicações dos recursos na área da saúde, bem como noticia o rol de unidades de saúde que já se encontram no planejamento da Secretaria de Obras para fins de reforma.

O apelado, em sede de contrarrazões, defende a ocorrência de inovação de matéria fática, o que ofende os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. E lhe assiste razão.

De fato, da análise dos autos, extrai-se que a análise dos documentos juntados após a prolação do ato sentencial acarreta supressão de instância pela inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico brasileiro.

Com efeito, a matéria não foi alegada pelo Apelante em sua peça inicial e em nenhum outro momento ao longo do trâmite da ação ordinária, vindo somente a ser suscitada nesta esfera recursal, o que não se admite.

Salvo melhor juízo, embora o artigo 435 do Código de Processo Civil admita a juntada posterior de documentos, o faz com a referência de exceção e restrita às hipóteses nele elencadas. No caso, não se amolda a uma prova nova nem está justificada a razão de trazer somente nesta fase.

Ademais, é cediço, nos termos do §1º do artigo 1.013 do mesmo diploma processual, que somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, como se disse.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C A SÚMULA 568/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ e com a Súmula 568/STJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
2. "A apresentação de matéria em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, que não fora discutida pelo Tribunal de origem, caracteriza intolerável inovação recursal, sendo descabido o seu exame"
(RMS 53.999/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/10/2019). 3. Agravo interno não provido. [STJ, AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 61282 – PR, Primeira Turma, Relator: MINISTRO SÉRGIO KUKINA, data do julgamento: 30/3/2020, DJe 02/4/2020]

Há, indiscutivelmente, construção de linha de defesa distinta, de modo que a matéria ora defendida na Apelação não foi suscitada anteriormente no Juízo de Primeiro Grau. Não é licito à parte inovar a tese inicial em questões não erigidas em primeiro grau de jurisdição, o que enseja clara violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e contraditório e a ampla defesa.

Igualmente, esta Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA CDA, OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PELA DECISÃO RECORRIDA – DECISUM QUE DEFERE, APENAS, A SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CDA NO ÂMBITO RECURSAL – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedado ao Juízo ad quem apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição (N.U 1020318-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DETRAN – TRANSAÇÃO DO VEÍCULO – ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO NÃO COMPROVADAS – ÔNUS DO AUTOR – DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TESE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 280, §2º DO CTB – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Suscitar nova tese de defesa em sede recursal, configura inovação recursal, o qual não é admitido em nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

4. Sentença Mantida, Recurso Desprovido.

(N.U 0005092-18.2010.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

RECURSO APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRAS TUTELARES DO CARGO POR SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO LIMINAR DE AFASTAMENTO CAUTELAR SEM REMUNERAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO CARGO – ADMISSÃO DA REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 496 DO CPC – APELO QUE VISA EXCLUSIVAMENTE O RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO DE AFASTAMENTO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO QUE DEVE SER BUSCADA EM AÇÃO PRÓPRIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO DA REMESSA NECESSÁRIA - SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, POR FALTA DE IDONEIDADE MORAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NA PETIÇÃO INICIAL – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública Municipal, deve ser admitida a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC.

2. A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

3. Não tendo sido objeto da lide a pretensão recebimento da remuneração relativa ao período de afastamento cautelar, é certo que somente deve ser buscada por meio de ação própria, ou seja, em sede de ação declaratória constitutiva c/c ação de cobrança.

4. Segundo a regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe a quem alega, sendo que a consequência do não atendimento deste munus é a improcedência do pleito inaugural.

5. Inexistindo elementos que comprovem a existência de ato ilícito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(N.U 0004590-60.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

O fundamento do apelo é sustentado, exclusivamente, em tese inédita, não submetida previamente ao juízo
a quo
, circunstância que constitui verdadeira inovação recursal. Assim, sendo o recurso permeado por essa vertente, não pode ser conhecido.

Em face do exposto, com a devida vênia,
divirjo, em parte, do d. Relator
para acolher a preliminar arguida e
NÃO CONHECER
do recurso interposto pelo Município de Cuiabá. Acompanho integralmente o reexame necessário.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO VIRTUAL DE 23 DE AGOSTO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL - DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3º
VOGAL)

Egrégia Câmara,

A razão desta técnica de julgamento é matéria processual. O relator entendeu que a juntada do documento, por parte do Município, não caracteriza a inovação; portanto, rejeitou as preliminares e foi acompanhado pelo voto da Desa. Maria Erotides Kneip.

O Dr. Antônio Peleja entendeu de forma diferente e acolheu a matéria processual da inovação para não conhecer do recurso.

Com todo respeito ao Dr. Antônio Peleja, mas, no caso, a juntada de documento foi sobre um fato posterior à triangulação do processo judicial em primeiro grau, então isto é factível fazê-lo e, por essa razão, acompanho o voto do Relator para rejeitar as preliminares.

Consequentemente, avançando ao mérito, da forma como foi feita pelo digno condutor do voto, para desprover o recurso, mantendo incólume o ato sentencial.

É como voto.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Civil Pública proposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Município, ora Apelante, a sanar, no prazo de 120 dias, todas as irregularidades apontadas nos relatórios técnicos do CREA/MT e de Inspeção Sanitária, em alguns Centros Odontológicos localizados na Capital, principalmente no tocante à apresentação de licença ambiental, alvará sanitário e do corpo de bombeiros, e ainda, determinou que os Centros Odontológicos sejam mantidos, continuamente, em adequadas condições estruturais sanitárias de acordo com as normas técnicas vigentes. (Id. 107181979 - Pág. 15/29).

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, o eminente Relator,
o Juiz Convocado Dr.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR
rejeitou as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de inovação de matéria fática em sede recursal.

No mérito, observa-se que, o eminente Relator,
negou provimento
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, consignando a caracterização de omissão do Poder Público em dar efetividade à implementação da reforma e adequação dos Centros Odontológicos localizados na Capital, afastando as arguições de ofensa ao princípio da separação dos poderes e da reserva do possível; todavia, em sede de remessa necessária,
retificou em parte a sentença
, tão somente para, substituir a multa cominatória por bloqueio
on line
de valores, mantendo a sentença nos demais termos.

A 2ª Vogal, a Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip o acompanhou.

Por sua vez, o 1º Vogal,
o Juiz Convocado Dr.
Antônio Veloso Peleja Júnior,
acolheu a preliminar de inovação recursal e não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, ressaltando que
,
a matéria aventada no recurso de apelação não foi alegada pelo Apelante em sua peça inicial e em nenhum outro momento ao longo do trâmite da ação ordinária, vindo somente a ser suscitada nesta esfera recursal e; em relação à remessa necessária, acompanhou integralmente o Relator.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Nesse aspecto, a presente técnica de julgamento se limita à análise da preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e ao mérito do recurso de apelação, pois, em relação à remessa necessária, houve unanimidade em relação à retificação parcial da sentença.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública, alegando omissão indevida do Município de Cuiabá em sanar as
irregularidades estruturais e sanitárias presentes nos Centro Odontológicos do Município de Cuiabá.

Em sede de contestação argumentou que vem adotando medidas visando a melhoria e adequação dos centros odontológicos, ressaltando que o Judiciário não deve interferir nas questões de políticas públicas de saúde adotadas pela administração, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Ao final, pleiteou a revogação da tutela antecipada e a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente a ampliação dos prazos para cumprimento da medida antecipatória.

O Ministério Público apresentou impugnação à contestação, rechaçando todos os argumentos expostos pelo requerido, pleiteando pela manutenção da antecipação de tutela e a imposição das sanções decorrentes do seu não cumprimento.

Ato contínuo, o feito foi saneado fixando-se o ponto controvertido da demanda e determinando-se a realização de nova vistoria, por meio dos profissionais que compõem a equipe de fiscalização preventiva integrada do CREA/MT e pela vigilância sanitária, em todos os centros odontológicos mencionados na inicial.

O Juiz de Primeiro Grau julgou
parcialmente procedente os pedidos, condenando o Município, ora Apelante, a sanar, no prazo de 120 dias, todas as irregularidades apontadas nos relatórios técnicos do CREA/MT e de Inspeção Sanitária, em alguns Centros Odontológicos localizados na Capital, principalmente no tocante à apresentação de licença ambiental, alvará sanitário e do corpo de bombeiros, e ainda, determinou que os Centros Odontológicos sejam mantidos, continuamente, em adequadas condições estruturais sanitárias de acordo com as normas técnicas vigentes. (Id. 107181979 - Pág. 15/29).

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Eminente 1º Vogal, entendo que os fundamentos apresentados no recurso de apelação não se caracterizam como inovação recursal, por terem sido submetidos à apreciação do d. Juízo a quo.

Com efeito, ao contrário do que defende o Apelado, as teses aventadas em sede de recurso de Apelação, consistentes na
ausência de omissão injustificada quanto as providências requeridas na inicial, quais sejam: sanar irregularidades pertinentes a alguns Centros Odontológicos da Capital, bem como apresentar os Alvarás de Localização e Funcionamento, Alvará Sanitário e o Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros, justificando a “
demora”
no atendimento da demanda em razão de dificuldades orçamentárias, foram amplamente debatidas nos autos e foram objeto de análise na sentença recorrida, a qual reconheceu a existência de omissão injustificada por parte do Município Apelante na efetivação das políticas públicas ora discutidas.

Ademais, conforme bem destacou o douto Relator, os documentos anexados pelo Apelante, apesar de serem juntados em grau de recurso, eles foram submetidos ao contraditório nas Contrarrazões, mas, esse documentos apenas complementam as
razões e fundamentos
, e estas não se tratam de inovação recursal, que submetidas e analisados em juízo de primeiro grau e por isso, não justificam a ocorrência de inovação recursal, como aduziu o Apelado.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, por inovação recursal.

Quanto ao mérito,
em que pese os argumentos expendidos pelo Apelante, no que tange ao reconhecimento da caracterização de omissão do ente público quanto à necessidade de adoção de políticas públicas visando a
melhoria e adequação dos centros odontológicos da Capital
, a sentença é irretocável; uma vez que proferida com amparo em entendimento amplamente consolidado na jurisprudência pátria, no dever dos entes públicos em tornar efetivo o direito à
saúde
daqueles que necessitam,
afigurando-se legítima a intervenção do Poder Judiciário nestes casos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUTO MÉDICO LEGAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – DETERMINAÇÃO DE REPARO DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE OUTROS NOVOS –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO ESTATAL EVIDENCIADA – APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSIVEL – DESCABIMENTO – DIREITO À SAÚDE E À SEGURANÇA PÚBLICA
– DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em consonância aos precedentes da Suprema Corte, não pode o Estado invocar a aplicação da teoria da reserva do possível, com a finalidade de eximir-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando a omissão do Estado implique em violação de direitos fundamentais, afigurando-se legítima a intervenção do Poder Judiciário nestes casos, para a consolidação de políticas públicas
. Demonstrados pelo Autor, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, em razão de que o defeito na câmara fria do Instituto Médico Legal em Sinop se estende há longa data, e ainda, que atual estrutura não atende à demanda de serviço da região, de rigor a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o reparo e aquisição de novos equipamentos.
(TJ-MT 10127669020208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2021). [Destaquei]

De igual modo, descabe falar em limitações orçamentárias quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso porque, tais argumentos não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

Quanto ao prazo assinalado no ato sentencial recorrido – 120 dias –, dadas as circunstâncias do caso concreto, entendo que foi fixado com razoabilidade, devendo, pois ser mantido.

Assim, pedindo vênia ao eminente 1º Vogal, acompanho o voto proferido pelo douto Relator, para
REJEITAR
a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022